Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-27.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001216-27.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL ARANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRID FREIRE DA COSTA COIMBRA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DEVER DO ESTADO DE REMUNERAR. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR POR EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.400,00 em favor de defensora dativa nomeada em processo por crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), sob alegação de nulidade da nomeação, incompetência do juízo criminal para fixação da verba, inobservância do Tema 984 do STJ e excesso no arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em razão da nomeação de defensor dativo diante da existência de grupo itinerante da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; (iii) determinar se houve inobservância do Tema 984 do STJ e das formalidades do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade por inadequação da nomeação de defensor dativo, pois o feito versa sobre crime não submetido ao Tribunal do Júri, sendo inaplicável a atuação do Grupo Especializado Itinerante da Defensoria Pública.

Reconhece-se a competência do juízo criminal para fixar honorários ao defensor dativo na própria sentença, por se tratar de consectário da prestação de assistência jurídica integral, constituindo o decisum título executivo judicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e da jurisprudência do STJ (REsp 493.003/RS).

Afasta-se a alegação de ofensa ao Tema 984 do STJ, pois a tabela da OAB possui caráter referencial e não vinculativo, podendo o magistrado utilizá-la como parâmetro para arbitramento motivado da verba.

Reconhece-se o dever do Estado de remunerar o defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na Comarca, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, do art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, do art. 5º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 1.060/50 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

Constata-se a efetiva prestação de serviços pela advogada nomeada, sendo indevida a transferência ao profissional do ônus decorrente da deficiência estrutural do Estado na prestação da assistência jurídica.

Reduz-se, contudo, o valor dos honorários fixados, por se revelar exorbitante diante da baixa complexidade da causa, do reduzido tempo de atuação e da limitação dos atos praticados, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo na própria sentença penal, constituindo esta título executivo judicial. 2. O Estado deve remunerar o advogado nomeado como defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na Comarca. 3. A tabela da OAB possui caráter referencial, podendo o magistrado arbitrar valor diverso, desde que motivadamente. 4. Os honorários do defensor dativo devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando manifestamente excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/1973, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006; STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 13.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1.435.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001216-27.2021.8.05.0156
,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
a
,

BEL
ª

INGRID FREIRE DA COSTA COIMBRA VIEIRA - OAB BA42161-A,
(
DEFENSOR DATIVO
)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente da apelação para, nesta extensão,

rejeitar a
s
preliminar
es
suscitadas
e, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor dos honorários fixados em sentença para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.